Tribunal: TJMMG
Processo: 2000655-73.2021.9.13.0003
Classe: Agravo Interno Cível
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO INTERNO Processo n. 2000655-73.2021.9.13.0003 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 08/05/2024 Publicação: 17/05/2024 Decisão: unânime EMENTA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, QUANTO ÀS MATÉRIAS ALCANÇADAS PELO TEMA N. 660 (ARE n. 748.371/MT) DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF), E, NO QUE TANGE AO REMANESCENTE, O INADMITIU – DECISÃO MISTA – CONHECIMENTO DO RECURSO APENAS EM RELAÇÃO AO PONTO EM QUE SE QUESTIONA A APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA – APLICAÇÃO DO TEMA N. 660 DO STF – INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – RECURSO DE QUE SE CONHECE PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Ao presente recurso, deve ser dado conhecimento apenas em relação ao ponto em que se questiona a aplicação da sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, §2º, do Código de Processo Civil. - O STF, quando do julgamento do ARE n. 748.371 RG, Tema n. 660, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou o entendimento de que não há repercussão geral quando a alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal depender do exame de norma infraconstitucional, como ocorre no presente caso. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Cleber Luiz Azola Ventura e agravado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em conhecer parcialmente do agravo interno e, nessa extensão, negar-lhe provimento para manter a decisão agravada. RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto por Cléber Luiz Azola Ventura contra a decisão que negou seguimento e inadmitiu o recurso extraordinário por ele interposto, sob os fundamentos de aplicação do Tema n. 660 de repercussão geral da Suprema Corte, de ausência de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 ofensa direta à Constituição e de incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (STF) (Evento 55). Em suas razões recursais, o agravante, reiterando os argumentos apresentados no recurso extraordinário, sustenta a inaplicabilidade do Tema n. 660, afirmando que as questões de matéria infraconstitucional constantes no recurso extraordinário foram citadas de forma complementar aos dispositivos constitucionais violados. Assevera que, quando se afirma que no processo houve a utilização de prova ilícita, pela quebra da cadeia de custódia, estar-se-ia diante da situação na qual se tem a violação da norma infraconstitucional [art. 158-A do Código de Processo Penal (CPP)] e constitucional [art. 5º, inciso LVI, da Constituição da República (CR)], tratando-se, portanto, de violação direta à CR, sendo plenamente admissível a interposição de recurso extraordinário. Assevera, ainda, que a utilização de provas ilícitas caracteriza violação aos princípios constitucionais do devido processo legal e do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da CR). Requer, nesses termos, o provimento do presente agravo, para que o recurso extraordinário interposto seja recebido e remetido ao STF (Evento 69). O agravado apresentou resposta ao recurso interposto (Evento 72). É o relatório. Mantenho a decisão agravada e, diante da ausência de retratação, determino que o presente recurso seja pautado para julgamento do Tribunal Pleno, nos termos do art. 270, §1º, do Regimento Interno deste Tribunal Militar. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada negou seguimento ao recurso extraordinário e o inadmitiu, com respaldo na aplicação do Tema n. 660 de repercussão geral da Suprema Corte, de ausência de ofensa direta à Constituição e de incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (STF). Confira-se o teor da decisão agravada: [...] Trata-se de recurso especial interposto por Cléber Luiz Azola Ventura, com fundamento no art. 102, inciso III, alíneas “a”, da Constituição da República (CR), contra acórdão proferido por este Tribunal, que rejeitou a preliminar suscitada e, no mérito, deu parcial provimento à apelação da defesa, para, mantendo intocada a condenação pela prática do crime de lesão corporal previsto no art. 209 do Código Penal Militar (CPM) e a pena de 3 meses e 9 dias de detenção estabelecidas na sentença de primeiro grau de jurisdição, modificar a condição lançada no item “III” para o sursis penal. O acórdão guerreado foi assim ementado: APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL LEVE. PRELIMINAR – NULIDADE EM FACE DA PROVA ILÍCITA – GRAVAÇÃO DE VÍDEO FEITA POR TERCEIRO EM VIA PÚBLICA – AUSÊNCIA DE ILICITUDE – PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO – AUTORIA E TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 MATERIALIDADE COMPROVADAS PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL – PROVAS APTAS A EMBASAR UM DECRETO CONDENATÓRIO – MODIFICAÇÃO NAS CONDIÇÕES DO SURSIS PENAL, COM ESTABELECIMENTO DE JORNADAS EXTRAS DE SERVIÇO À PRÓPRIA CORPORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Evento 28) Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados. Veja-se a respectiva ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO – DECISÃO ABSOLUTAMENTE FUNDAMENTADA – PRETENSÃO DE REANÁLISE DAS PROVAS E DOS FATOS COM BASE NO PONTO DE VISTA DO EMBARGANTE – PEÇA QUE REVELA, IMPLÍCITA, A PRETENSA RENOVAÇÃO DO JULGAMENTO DO APELO, COM REITERAÇÃO DA DECISÃO – EMBARGOS REJEITADOS. (Evento 42) Em suas razões, a defesa, em preliminar, sustenta a repercussão geral da questão constitucional debatida no presente recurso. No mérito, afirma que houve ofensa ao artigo 5º, incisos LIV, LV e LVI, da Constituição Federal (CF). Assevera que, no intuito de reformar a decisão condenatória que lhe foi imposta pela prática do delito do artigo 209 do CPM, interpôs recurso de apelação no qual pugnou para que fosse preliminarmente reconhecida a nulidade da apresentação de prova ilícita, em razão da inobservância da cadeia de custódia [art. 157 do Código de Processo Penal (CPP)] e violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. E, no mérito, pugnou pela decretação de sua absolvição com fulcro no art. 439, alínea “e” do Código de Processo Penal Militar (CPPM), em justa homenagem ao princípio do in dubio pro reo, e, subsidiariamente, pela desclassificação da imputação para o delito previsto no art. 209, § 6º, do CPM. Sustenta que a decisão colegiada, ao manter parcialmente a decisão da MM. magistrada a quo, contrariou preceitos e garantias constitucionais pois desconsiderou que o vídeo retratado como prova foi extraído do celular de uma das testemunhas de acusação, originário do aplicativo WhastsApp (conforme Evento 1, PEÇAS IPM2, fl. 107 – depoimento da testemunha Daniel dos Santos, que forneceu o vídeo anexo aos autos como prova), não sendo realizada perícia na referida mídia ou no aparelho telefônico que a originou, o que impede de se atestar a integridade da prova tecnológica em questão. Assevera que a turma julgadora considerou apenas o fato de que o vídeo se trata de uma gravação feita por terceira pessoa e que o recorrente possuía ciência do feito, todavia deixou-se de analisar a quebra da cadeia de custódia e a consequente natureza ilícita da mídia, salientando que a CF veda expressamente a utilização de provas obtidas por meios ilícitos (art. 5º, inciso LVI). Alega que, retirando-se o depoimento do ofendido e da testemunha Daniel dos Santos, que é seu amigo, e a prova obtida sem a observância à cadeia de custódia, não há nos autos lastro probatório suficiente para fundamentar a condenação. Sustenta que a decisão condenatória, confirmada em sede recursal, fundamentou-se tão somente na versão apresentada pelo ofendido, incorrendo em mácula ao art. 5º, inciso LVII, da CF, bem como ao TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 princípio constitucional da presunção de inocência, estabelecido no art. 8º, § 2º, “g”, do Pacto de São José da Costa Rica, do qual o Brasil é signatário. Aduz que, além das provas acima citadas, há nos autos os depoimentos dos soldados PM Alisson Roberto e Josias Barbosa – que corroboram a versão apresentada pelo recorrente, no sentido de que houve uma abordagem padrão, bem como a conduta legítima do recorrente e a conduta do civil –, os quais não foram valorados, pois que analisados em correlação às imagens extraídas do vídeo não periciado, ocasionando cerceamento de defesa, referente à garantia do art. 5º, inciso LV, da CF. Ao final, requer que o recurso seja conhecido e provido, para reformar o acórdão recorrido, garantindo a vigência dos artigos 157 e 158, ambos do CPP e do art. 5º, incisos LIV, LV e LVI, da CF, reconhecendo a inadmissibilidade da prova ilícita pela quebra da cadeia de custódia, com a consequente absolvição do recorrente (Evento 48 – RECEXTRA2). O eminente procurador de justiça apresentou contrarrazões, pugnando pela não admissão do recurso e, caso admitido, pelo seu não provimento, com a consequente preservação integral das decisões colegiadas impugnadas (Evento 51 – CONTRAZREXT2). É o relatório. Decido. Em que pesem as alegações da defesa, julgo que a ascensão do recurso é medida inviável. Da análise dos autos, observa-se que o órgão julgador manteve a condenação do recorrente pela prática do delito de lesão corporal, previsto no art. 209 do CPM, com base nos seguintes fundamentos: [...] Eminentes Desembargadores, a questão posta para nossa análise e decisão é bem simples, e essa simplicidade pode ser afirmada pelo acervo probatório, robusto e harmônico. Porém, antes de adentrar no mérito, é preciso decidir a preliminar arguida pela defesa do militar apelante, como se segue. Preliminar – Nulidade da prova ilícita – vídeo com imagens da ocorrência A defesa alega a nulidade da prova, invocando o art. 439 do Código de Processo Civil, o qual determina que “A utilização de documentos eletrônicos no processo convencional dependerá de sua conversão à forma impressa e da verificação de sua autenticidade, na forma da lei”. Ora, o caso dos autos em nada se relaciona com o citado dispositivo da lei processual civil, notadamente porque não estamos diante de documento eletrônico nem de processo convencional, que exija a conversão. Temos, em verdade, uma gravação, feita por terceira pessoa, que demonstra o desenrolar da abordagem feita à vítima Antônio Marcus de Oliveira, para a qual houve plena ciência por parte do militar tanto no inquérito policial militar como na fase judicial. Essa gravação, que traz fatos comuns, e foi realizada por quem estava próximo ao evento, é plenamente admitida, sem qualquer mácula a retirar a sua validade como prova. Aliás, o ora apelante tenta, em vão, desviar os seus olhos e os olhos do julgador dos fatos retratados, como se pudesse negar a realidade e, por isso, tenta obstá-la. Da mesma forma, não estamos diante das hipóteses do art. 375 do Código de Processo Penal Militar, sendo inequívoco que não se trata de correspondência particular interceptada ou obtida por meios TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 criminosos. Nem mesmo a jurisprudência colacionada pela defesa é apta para justificar a preliminar referente ao caso em estudo, denotando hipótese distinta daquela tratada nestes autos. A prova é absolutamente legal, e dela o militar teve prévio e pleno conhecimento durante a investigação e a instrução criminal. Assim, passo pela preliminar, rejeitando-a. No mérito, melhor sorte não socorre o apelante. Com efeito, a prova dos autos, notadamente aquela consistente na palavra da vítima, no laudo do exame de corpo de delito e nas imagens gravadas em vídeo, revelam sim uma agressão absolutamente despropositada por parte do militar. Digo, aliás, que não sei onde ele aprendeu esse tipo de abordagem. O vídeo que contém as imagens da agressão é bem claro, e confesso que não vi quaisquer obstáculos à plena percepção dos fatos nas imagens. Para mim, as imagens mostram a vítima indo em direção ao muro ou parede, virar-se de frente e receber uma rasteira ou chute baixo que o joga ao chão, chocando-se com a parede atrás dela. É muito visível essa ação. No tocante à prova testemunhal, é importante destacar o depoimento do civil Daniel dos Santos (Evento 67, Áudio/vídeo 3), bem firme ao asseverar que a vítima prontamente obedeceu a ordem dada pelo acusado para retirar o veículo, sem questionamentos. O depoimento da referida testemunha é harmônico com a fala da vítima e com as imagens de vídeo. As testemunhas de defesa em nada ajudaram o acusado, ora apelante. O Sd PM Alisson (Evento 30, áudio/vídeo 4) relatou que a vítima estava nervosa e se manteve relutante em obedecer a ordem emanada pelo acusado. Esse depoimento se contradiz pelas imagens e pela fala da vítima e da testemunha de acusação. A seu turno, a testemunha 3º Sgt PM Josias Barbosa (Evento 30, áudio/vídeo 4) diz que a vítima não acatou de imediato a ordem dada pelo acusado para que retirasse o veículo do local proibido e, ainda, que a vítima menosprezava a atividade policial, porém sem desacatá-los. Ora, certamente não havia desacato nem desobediência, senão teriam que dar voz de prisão à vítima. O próprio acusado, em seu interrogatório judicial (Evento 96, áudio/vídeo 3), afirma que ordenou ao ofendido que retirasse seu veículo do local proibido, e que o ofendido Antônio Marcus de Oliveira teria dito: “pera aí que eu já tô tirando”, “já vou tirar, já”. E isso é motivo para uma agressão? Quanto às lesões, o laudo do exame de corpo de delito (Evento 66 do inquérito relacionado) corrobora a versão da vítima e as imagens, tendo em vista a constatação de escoriações no braço e nas costas, próprias do choque do ofendido com o muro atrás dele ao ser lançado ao solo. O objetivo da produção probatória será sempre o de demonstrar o que realmente ocorreu no mundo fático. A prova vincula-se à verdade e à certeza, e estas se ligam à realidade. No sistema jurídico brasileiro não se admite que alguém seja condenado sem prova robusta da autoria e da materialidade de alguma atividade criminosa. Ninguém pode ser condenado criminalmente com base em suposições ou presunções, ou por uma aparência do que possa ser real. Por isso, para a condenação, exige-se do magistrado o estado de certeza e não a mera probabilidade da verossimilhança das alegações da vítima. O juiz deve valer-se de prova idôneas, seguras TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 e concretas para uma condenação, e essas condições seguras para um decreto condenatório encontram-se robustamente estabelecidas na ação penal em análise. O entendimento acima está firmado em jurisprudência deste Tribunal, como demonstra o aresto abaixo, firme quanto à responsabilização do agente quando houver lastro probatório robusto e harmônico: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL GRAVE - CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A MANUTENÇAÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO - AGRAVANTE - ART. 70, II, "D" DO CPM - DECOTAÇÃO - NÃO CONFIGURAÇÃO PREVARICAÇÃO - PROVIMENTO PARCIAL. - Deverá ser mantido o decreto condenatório, se as provas testemunhais aliadas às outras coligidas no caderno probatório são robustas e harmônicas entre si, comprovando a autoria delitiva. [...] (Proc. n. 0000442-30.2009.9.13.0001. Relator: Juiz Cel PM Sócrates Edgard dos Anjos; Revisor: Juiz Fernando Galvão da Rocha. Julgamento: 10/01/2012; Publicação: 17/07/2012) As lesões descritas no exame de corpo de delito se amoldam com perfeição ao preceito primário do art. 209 do Código Penal Militar, razão pela qual não podemos descrevê-las como meras lesões levíssimas. Da mesma forma, o crime praticado pelo militar apelante ocorreu no exercício da sua atividade policial, sem serviço, atraindo a agravante do art. 70, II, “l”, do CPM. Então, quanto à dosimetria da pena, tenho para mim que a culta e honrada Juíza sentenciante cuidou de fundamentar, de forma idônea, a fixação da pena-base, diga-se, no mínimo legal, e observou acertadamente a agravante estabelecida, além da inexistência de causas de aumento e de diminuição. Dessa forma, no caso dos autos, não tenho reparos a fazer quanto à dosimetria da pena, estabelecida em patamar absolutamente razoável em razão dos fatos, das circunstâncias judiciais e da agravante relativa à prática do crime em serviço. Por fim, quanto às condições do sursis penal, entendo que uma das condições estabelecidas na sentença não traz benefícios à segurança e pode até mesmo acarretar prejuízos à imagem da corporação. Vejam que o item “III” das condições do sursis penal, estabelecido na sentença, determina que: [...] III. prestação de serviços, no primeiro ano de cumprimento do sursis, em favor da comunidade, em entidade assistencial ou filantrópica, a critério do Comando da Unidade, na comarca onde residem, ou, ainda, na própria Unidade, no total de 06 (seis) horas mensais. É complicada a questão, mas penso que colocar um militar em serviço junto a qualquer instituição civil pode provocar riscos à imagem da corporação, pois quem vê um militar, sem farda, prestando serviços a uma instituição civil como ação substitutiva de sua pena pode enxergar ali a condenação da própria PMMG. Entendo que, em benefício da segurança, as 06 (seis) horas extras mensais podem ser prestadas em jornadas extras para a corporação, cabendo ao comando definir o trabalho a ser feito em tal jornada a cada mês, pelo prazo estabelecido na sentença. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Ante o exposto, rejeito a preliminar e, no mérito, dou parcial provimento ao recurso de apelação para, mantendo intocadas a condenação e a pena estabelecidas na sentença de primeiro grau de jurisdição, modificar a condição lançada no item “III” para o sursis penal, devendo o militar cumprir uma jornada extra mensal de 06 (seis) horas, pelo prazo do sursis, em atividade a ser definida e fiscalizada pelo comando da sua unidade. [...] O acórdão dos embargos de declaração opostos pelo recorrente apresenta os seguintes fundamentos: [...] Recebo o recurso, visto que é tempestivo e preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, nos termos da legislação afim. No entanto, diferentemente do recebimento, o acolhimento das razões dos embargos não se mostra possível por qualquer ótica. Li e analisei, com atenção, os presentes embargos e, feito isso, tenho absoluta segurança em afirmar que o embargante não demonstrou qualquer omissão ou contradição no acórdão. As razões do seu recurso revelam, apenas e tão somente, o inconformismo com o resultado do julgamento, que contrariou a sua pretensão material, e mostra que o embargante quer renovar a apreciação de algumas matérias, revolvendo as provas dos autos e o mérito recursal, como se pudesse invocar o julgamento de novo recurso de apelação, agora sob o enfoque unicamente do seu ponto de vista sobre matéria já decidida e fundamentada. O embargante, apesar do brilhantismo da sua defesa, parece ter o intento de adequar o voto deste Relator, e os votos dos eminentes Desembargadores, ao seu ponto de vista pessoal sobre as provas, a legislação e sobre os fatos, o que não é possível, notadamente porque não é ele quem escolhe o pensamento do magistrado acerca das matérias. A decisão embargada, lastreada em voto completo, traz fundamentações idôneas para demonstrar as razões pelas quais este Desembargador Relator e a Primeira Câmara chegaram ao entendimento lançado no acórdão. Aliás, o embargante se esquece, ainda, que o Juiz não está obrigado a impugnar cada parágrafo das teses apresentadas pelas partes nem a justificar, ponto a ponto, todos os dispositivos invocados, principalmente quando o voto apresenta, como dito, fundamentação apta a esclarecer o afastamento do Juiz ao entendimento da parte, como ocorreu neste processo. Essa tese, que adoto, está sedimentada no posicionamento do Supremo Tribunal Federal, que pacificou o entendimento sobre a fundamentação das decisões judiciais através do Tema 339, segundo o qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Se o embargante não anui aos termos do decisum, deve buscar a via recursal própria para debater matéria já decidida, o que não é cabível em sede de embargos de declaração. Quanto ao prequestionamento, apenas observo o que dispõe o art. 1.025 do Código de Processo Civil, segundo o qual os elementos suscitados para tal fim serão considerados incluídos no TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 acórdão, caso o Tribunal Superior considere haver nele algum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Ante o exposto, inexistindo qualquer omissão, contradição, obscuridade, erro ou equívoco na decisão embargada, fica evidente que o objetivo do embargante é obter novo julgado, com reanálise de provas e de mérito, inadmissível em sede de embargos de declaração, razão pela qual rejeito o presente recurso, pois, ainda que tempestivo, não preenche os requisitos legais. [...] Em que, pesem as alegações da recorrente, observa-se que, no caso em comento, o exame da suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV, da CF) dependeria de prévia análise de normas infraconstitucionais (CPM, CPPM e CPP), o que, entretanto, não se mostra possível pela via do apelo extremo. Nesse contexto, registre-se que o STF, quando do julgamento do ARE n. 748.371RG/MT, Tema n. 660, publicado em 1º/08/2013, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, firmou o entendimento de que não há repercussão geral quando a alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal depender do exame de norma infraconstitucional. Confira-se o paradigma mencionado: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. A propósito, colaciona-se o seguinte precedente sobre o tema: EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE CALÚNIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A alegada violação aos dispositivos constitucionais, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem. Tampouco foram suscitados nos embargos de declaração opostos para suprimir eventual omissão, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, conforme as Súmulas 282/STF. 2. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 3. A controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Precedentes. 4. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 autos (Súmula 279/STF). 5. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1261203 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 18-05-2020 PUBLIC 19-05-2020) (Destaca-se) Da mesma forma, constata-se que a apreciação de eventual vulneração aos incisos LVI e LVII do art. 5º da CF também demandaria, impreterivelmente, o exame das normas infraconstitucionais supramencionadas. Isso porque, para dissentir do entendimento perfilhado no aresto fustigado, seria necessário rever a interpretação dada às referidas legislações infraconstitucionais, circunstância que, entretanto, inviabiliza o processamento do apelo nobre. Percebe-se, portanto, que a alegada contrariedade à Constituição da República sustentada pelo recorrente não se daria de forma direta, mas, sim, por via indireta ou reflexa, cuja análise não pode ser feita em sede de recurso extraordinário, conforme firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). Confira-se o seguinte julgado: Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. IRPJ E CSLL. ART. 74, § 3º, IX, DA LEI 9.430/1996, ALTERADO PELA LEI 13.670/2018. MUDANÇA DE REGIME. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA. ISONOMIA. ATO JURÍDICO PERFEITO. CONFIANÇA LEGÍTIMA. DIREITO ADQUIRIDO. CAPACIDADE CONTRIBUITIVA. ANTERIORIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279. TEMA 660. DESPROVIMENTO. 1. Não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende da análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria (CTN, Lei 9.430/1996 e Lei 13.670/2018) e do reexame do conjunto fático probatório dos autos. Súmula 279 do STF. 2. A questão concernente à ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedente: RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 (tema 660). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. (RE 1249070 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-272 DIVULG 13-11-2020 PUBLIC 16-11-2020) (Destaca-se) Saliente-se, ainda, que o recorrente está apenas renovando a insatisfação com a decisão colegiada, o que não autoriza a interposição do presente recurso, mormente quando a análise das alegações atinentes ao afastamento da condenação exigiria o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, providência esta que encontra óbice na Súmula n. 279 do STF, que prevê: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 05.07.2019. INDENIZAÇÃO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO-MATERNIDADE. INDEFERIMENTO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. DANOS MORAIS. ALEGADA AFRONTA AOS ARTS. 1º, III, DA CF E 5º, X, DA CF. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. 1. É inadmissível o extraordinário quando, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame dos fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, devendo ser observada a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita. (ARE 1203445 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 11/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 18-05-2020 PUBLIC 19-05-2020) (Destaca-se) Ante o exposto, quanto à matéria alcançada pelo Tema 660 (ARE n. 748.371RG/MT), com fundamento na alínea “a” do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso e, no que tange ao remanescente, inadmito-o, com fulcro no inciso V do art. 1.030 do mesmo Código. [...] Pela leitura da decisão objurgada, constata-se que as supostas violações aos incisos LIV e LV do artigo 5º da Constituição da República (CR) foram afastadas com esteio no Tema n. 660 de repercussão geral e que a suposta vulneração ao inciso LVI do art. 5º da CR foi rechaçada sob os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e de incidência da Súmula n. 279 do STF. Observa-se que a referida decisão de admissibilidade do recurso extraordinário possui natureza mista, pois, para negar seguimento ao recurso, aplicou tanto precedente formado sob o rito da repercussão geral quanto óbice de outra natureza. Nesses casos, cabe ao recorrente interpor agravo interno – art. 1.030, §2º, do Código de Processo Civil (CPC) –, para questionar o ponto da decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral, e agravo em recurso extraordinário – art. 1.042 do CPC – quanto à questão remanescente. A diferença entre os dois tipos de agravo se encontra claramente explicitada nos artigos 1.030 e 1.042, ambos do CPC. In verbis: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) I – negar seguimento: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) IV – selecionar o recurso como representativo de controvérsia constitucional ou infraconstitucional, nos termos do § 6º do art. 1.036; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação. (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 1º Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 1º Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) (Destaca-se) Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Destaca-se) A propósito, veja-se o seguinte precedente do STF: Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 FEDERAL CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUESTÃO REMANESCENTE: REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 105, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE DE REEXAME EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Ao examinar a admissibilidade de Recurso Extraordinário com capítulos independentes e autônomos, o Tribunal de origem aplicou precedente formado sob o rito da repercussão geral para algumas questões e óbices de outra natureza para os demais pontos. 2. As decisões de admissibilidade com esse perfil têm sido apelidadas de mistas (ou complexas). 3. Tais decisões comportam duas espécies de recursos: agravo interno quanto às matérias decididas com base em precedente produzido sob o rito da repercussão geral (CPC, art. 1.030, § 2º); e agravo do art. 1.042 do CPC quanto aos aspectos resolvidos por outros tipos de fundamentos. 4. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Pleno, AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017). 5. Embora cabível quanto ao outro óbice aplicado na origem, o Agravo não merece prosperar. O Tribunal de origem decidiu em conformidade com o entendimento jurisprudencial de ambas as Turmas desta CORTE no sentido de não caber recurso extraordinário para rever a correção da decisão do Superior Tribunal de Justiça de conhecer ou não do recurso especial. 6. Agravo Interno a que se nega provimento. (ARE 986555 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 04/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 12-06-2018 PUBLIC 13-06-2018) (Destaca-se) Como visto, a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário com base em precedente de repercussão geral desafia a interposição de agravo interno – previsto no art. 1.030, §2º, c/c o art. 1.021, ambos do CPC –, perante este Tribunal, uma vez que deve ocorrer o exaurimento da prestação jurisdicional nesta Corte, diante da ausência de previsão legal de recurso dirigido ao STF. Na hipótese dos autos, o agravante, apesar de também ter interposto agravo em recurso extraordinário, busca atacar, por meio do presente agravo interno, tanto o fundamento lastreado na aplicação do Tema n. 660 (ARE n. 748.371/MT) quanto aqueles respaldados na ausência de ofensa constitucional direta e na incidência da Súmula n. 279 do STF, o que não se mostra viável. Logo, no ponto em que se questiona a inaplicabilidade da Súmula n. 279 e a ausência de ofensa direta à CR, incabível é o conhecimento do presente recurso, salientando-se que a matéria será apreciada quando do exame do agravo em recurso extraordinário, previsto no art. 1.042 do CPC, também interposto pelo agravante. Quanto à parte em que se questiona a aplicação da sistemática da repercussão geral (ARE n. 748.371/MT - Tema n. 660), conheço do recurso de agravo interno, uma vez que adequado; contudo, em que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 pesem as alegações do agravante, o presente recurso não merece prosperar. Conforme demonstrado na decisão agravada, verifica-se que, in casu, eventual ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV, da CR) não se daria de forma direta, mas, sim, por via reflexa à CR, uma vez que a controvérsia foi dirimida, por este Tribunal, sob o enfoque de normas infraconstitucionais – dispositivos do CPM, do CPPM e do CPP. Sobre a questão, conforme citado na decisão agravada, o STF, quando do julgamento do ARE n. 748.371 RG, Tema n. 660, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou o entendimento de que não há repercussão geral quando a alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal depender do exame de norma infraconstitucional, como ocorre no presente caso. A propósito, confiram-se os seguintes precedentes do STF: Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Pichação. Alegação de violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ausência de repercussão geral. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que deu parcial provimento ao recurso. 2. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema nº 660). 3. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula nº 279/STF. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1459759 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 14-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-02-2024 PUBLIC 20-02-2024) (Destaca-se) EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO PARA ELABORAÇÃO DE PROVA DE CONCURSO PÚBLICO. DISPENSA DE LICITAÇÃO. SUBCONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL SEM VÍNCULO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 660 E 895). AGRAVO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1193884 ED-AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 30/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197 DIVULG 10-09-2019 PUBLIC 11-09-2019) (Destaca-se) Conforme demonstrado, as questões que o agravante pretende que sejam examinadas pela instância superior (afronta ao artigo 5°, incisos LIV e LV, da CR) já obtiveram definição pelo excelso Pretório, sob a sistemática da repercussão geral, devendo, portanto, o tribunal de origem negar seguimento ao recurso, conforme orientação disposta no art. 1.030, inciso I, “a”, do CPC. Assim, considerando-se que o agravante não trouxe argumento algum capaz de infirmar a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, julga-se que esta deve ser mantida, pois, conforme demonstrado, o paradigma (ARE n. 748.371 RG – tema n. 660) do STF foi devidamente aplicado à hipótese dos autos. Diante do exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE DO AGRAVO INTERNO e, nessa extensão, NEGO-LHE PROVIMENTO, restando mantida a decisão agravada. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 8 de maio de 2024. Desembargador Jadir Silva Presidente e Relator